Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. JUIZ NATURAL. OFENSA INEXISTENTE. PRECEDENTE. SISTEMÁTICA RECURSOS REPETIVOS. INOCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO E DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança.
2. Não há que se falar em omissão porquanto devidamente fundamentada a ausência dos requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, notadamente porque não se vislumbrou a relevância da argumentação apresentada pelo impetrante, uma vez que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça é no sentido de permitir a prova emprestada, desde que a medida cautelar criminal tenha sido regularmente determinada por decisão judicial e, ainda, que seja assegurado o exercício da ampla defesa e contraditório no procedimento onde a prova será utilizada.
3. Eventual questionamento acerca do momento da utilização da prova emprestada, ou seja, se foi utilizada antes ou depois da autorização para uso compartilhado, é matéria a ser suscitada e analisada pelo juízo onde a prova será utilizada.
4. A decisão proferida no pedido formulado por outro juízo para autorizar compartilhamento de prova em nada interfere com o julgamento de mérito já proferido nas ações penais onde estão as provas a serem compartilhadas. Portanto, não há que falar tenha sido inobservado o esgotamento da jurisdição, muito menos em violação ao princípio do Juiz Natural.
5. Não se tratando de julgado proferido segundo a sistemática dos recurso repetitivos, portanto sem efeito vinculantes, não configura omissão o fato de não ter sido apontadas a superação (overruling) ou distinção (distinguishing), estando a decisão devidamente fundamentada em outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.